Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. CSS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) E DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS). INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020).
3. Ineficazes e inócuas se mostram a Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN e a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI para a localização de ativos e bens passíveis de penhora quando as diligências realizadas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF restaram infrutíferas para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.